Tribunal: TJPA
Processo: 0818111-27.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12334 - Promoção
Data de julgamento: 2024-11-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0818111-27.2022.8.14.0401

APELANTE: FRANCISCO LEANDRO RODRIGUES ROCHA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO. RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA. INTERESSE DO PROCESSO. BEM NÃO LIBERADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara de Combate ao Crime Organizado de Belém, que indeferiu pedido de restituição de um aparelho celular apreendido. O apelante pleiteia a devolução do bem, nos termos do art. 120 do CPP. A d. Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo provimento do apelo.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em saber se o bem apreendido, um celular, deve ser restituído ao apelante, considerando o interesse do processo e a ausência de prova incontestável de propriedade e origem lícita do bem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A restituição de bens apreendidos depende da comprovação de três requisitos cumulativos: (i) demonstração da propriedade do bem, nos termos do art. 120 do CPP; (ii) desinteresse na manutenção da apreensão durante o inquérito ou a instrução judicial, conforme art. 118 do CPP; (iii) não sujeição do bem à pena de perdimento, nos termos do art. 91, II, do Código Penal.

4.

No presente caso, o apelante não apresentou prova incontestável da propriedade do bem, como nota fiscal, nem demonstrou a origem lícita do aparelho celular, motivo pelo qual não foi possível a liberação do objeto. Além disso, o bem ainda interessa ao processo e não se pode descartar a hipótese de eventual pena de perdimento.

5.

Precedentes: "STJ, AgRg no AREsp nº 2.136.726/DF, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 11/10/2022."

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Apelação improvida.

Tese de julgamento:

“1. A restituição de bens apreendidos exige a comprovação inconteste de propriedade, desinteresse do processo e não sujeição à pena de perdimento.”

Dispositivos relevantes citados:
arts. 118, 120 do CPP; art. 91, II, do CP.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp nº 2.136.726/DF, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 11/10/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer do recurso de apelação e lhe negar provimento, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos onze dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
(RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por Francisco Leandro Rodrigues Rocha, irresignado com os termos da r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara de Combate ao Crime Organizado de Belém/Pa, no sentido de indeferir pedido de restituição de coisa apreendida nos autos do Processo nº 0013216-27.2020.8.14.0401 (Num. 12395272 - Pág. 1 a 4).

As razões recursais culminam no seguinte pleito (Num. 12395277 - Pág. 1 a 6):

(...) seja restituído ao requerente o aparelho celular Iphone, modelo 11PRO, nº de série: DNPC405yN6Y8 e 01 chip Vivo, vivo 46, Obs: 8955119143 (lacrado em uma embalagem de segurança, com o número 01001199561 – Etiqueta SETEC/SR/PF/PA – material 084/2021), nos termos do art. 120 do CPP.

As contrarrazões firmam-se pela manutenção do ato recorrido (Num. 12395282 - Pág. 1 a 4).

A d. Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo provimento do apelo (Num. 12536758 - Pág. 1 a 2).

É o relatório do necessário.

Sem revisão.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

Pois bem.

Do ato ora recorrido, extraio (Num. 12395272 - Pág. 1 a 2):

(...) não merece acolhida o pedido de restituição de bens apreendidos, porquanto, ancorado no parecer ministerial do ID nº 82114851, tenho que o aludido bem ainda interessa ao processo, podendo ser, inclusive, utilizado para fins de eventual pena de perdimento de bens, após sentença transitada em julgado, conforme o CPP:

(...)

Demais disso, o requerente não obrou demonstrar, inequivocamente, a propriedade do bem, bem como a origem lícita do mesmo.

Constato, pois, inexistir mácula na fundamentação acima. Afinal, três são os requisitos cumulativos para a restituição de coisas apreendidas no curso de inquérito ou de ação penal:

1)

Firme demonstração da propriedade do bem pelo requerente (artigo 120,
caput,
do Código de Processo Penal);

2)

desinteresse, durante o inquérito ou a instrução judicial, na manutenção da apreensão (artigo 118 do Código de Processo Penal) e

3)

não estar o bem sujeito à pena de perdimento (artigo 91, inciso II, do Código Penal).

Não obstante aduza o apelante que do laudo pericial é possível apreender a propriedade do aparelho telefônico, deixou aquele de apresentar simples nota fiscal de objeto de valor considerável, ainda que diga que, “até a ocorrência de eventual trânsito em julgado o equipamento já se tornaria obsoleto e de nada serviria”. Além disso, a decretação da perda correlata não resta, pois, descartada.

Assim sendo, deixo de acolher a tese recursal.

Para melhor fundamentar:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BENS ELETRÔNICOS APREENDIDOS QUE AINDA INTERESSAM AO PROCESSO. SÚMULA N. 83 DO STJ. TÉCNICA DE ESPELHAMENTO DOS DADOS. INVIABILIDADE TÉCNICA. MODIFICAÇÃO. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO, COM RECOMENDAÇÃO.

1. É notória a possibilidade de aplicação do entendimento estabelecido na Súmula n. 83 do STJ também aos recursos especiais interpostos pela alínea "a" do art. 105, III, da Constituição Federal. Precedente.

2. A restituição do bem apreendido ocorre mediante comprovação inconteste de propriedade lícita, de ele não mais interessar ao processo e de não ser passível de pena de perdimento. Precedentes.

3. A Corte de origem consignou que se trata de operação "extremamente" complexa com várias pessoas envolvidas e ações ilícitas, que os referidos bens eletrônicos ainda interessam ao processo e que a técnica de espelhamento de dados não seria eficiente e tecnicamente viável para assegurar o exame pericial, além de haver eventual necessidade de produção de contraprova.

Incidência da Súmula n. 83 do STJ.

4. Não há distinção, entre os bens que interessem ao processo, em eletrônicos ou não. No caso dos autos, está em discussão, inclusive, a viabilidade do espelhamento indicado pelas agravantes a ensejar a necessidade de dilação probatória, procedimento vedado pelo disposto na Súmula n. 7 do STJ.

5. A complexidade da investigação não justifica prazos desproporcionais para conclusão do inquérito em prejuízo ao investigado. Diante da informação de que a apreensão ocorreu em 18/08/2021, é oportuno recomendar a celeridade na conclusão das perícias nos aparelhos eletrônicos das agravantes.

6. Agravo regimental não provido, com recomendação de maior celeridade na conclusão das perícias nos aparelhos eletrônicos apreendidos. (Destaquei)

(AgRg no AREsp n. 2.136.726/DF, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 11/10/2022, DJe de 17/10/2022)

À vista do exposto, conheço do recurso de apelação e lhe nego provimento.

É o voto.

Belém, 02/12/2024